Tribunal: TJMT
Processo: 1003380-91.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1003380-91.2024.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. E MRV PRIME INCORPORAÇÕES MATO GROSSO SUL LTDA.
Recorrida: ROZILAINE SILVA DIAS BARBOSA.
Data do Julgamento virtual: 16 a 19/09/2024.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - MAU FUNCIONAMENTO DE ELEVADORES - EMPREENDIMENTO NOVO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES CONFIGURADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial arguida, pois, não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, e o indeferimento do pedido de perícia não constitui cerceamento de defesa, quando o magistrado entender que, o conjunto probatório produzido é suficiente para o julgamento da lide, como é o caso dos autos.
2. De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, isso porque, em se tratando de empreendimento novo, é do construtor a responsabilidade pela qualidade da obra que edifica, nos termos do artigo 618 do Código Civil. No caso, restou evidenciado nos autos, que os elevadores já apresentavam defeito antes da entrega do empreendimento.
3. As recorrentes não comprovaram os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da reclamante.
4. A responsabilidade da construtora por defeitos do produto é objetiva, decorrendo do simples fato de ter colocado no mercado de consumo produto que não oferece a segurança e a qualidade que dele se espera.
5. Hipótese em que os elevadores que guarnecem o empreendimento onde a reclamante adquiriu um imóvel, apresentaram defeito desde a entrega da obra, ficaram parados sem funcionar por diversas vezes, inclusive a autora chegou a ficar presa no elevador com seus filhos e outros moradores, situação que lhes expôs a riscos e lhe ocasionou diversos transtornos, uma vez que, mora no apartamento 1101, 11o andar do prédio.
6. O conjunto probatório confirma que houve falha na prestação do serviço de manutenção dos elevadores em questão, descumprindo-se desta feita o contrato de prestação de serviço com o condomínio, por não providenciar o conserto dos elevadores em tempo razoável, colocando em risco a vida dos moradores.
7. A empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
8. A situação dos autos acarreta a quebra de confiança que os consumidores, em geral, depositam na qualidade o produto, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
9. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
10. Recursos conhecidos improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003380-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROZILAINE SILVA DIAS BARBOSA - CPF: 033.741.311-82 (RECORRENTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - MAU FUNCIONAMENTO DE ELEVADORES - EMPREENDIMENTO NOVO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES CONFIGURADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial arguida, pois, não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, e o indeferimento do pedido de perícia não constitui cerceamento de defesa, quando o magistrado entender que, o conjunto probatório produzido é suficiente para o julgamento da lide, como é o caso dos autos.

2.

De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, isso porque, em se tratando de empreendimento novo, é do construtor a responsabilidade pela qualidade da obra que edifica, nos termos do artigo 618 do Código Civil. No caso, restou evidenciado nos autos, que os elevadores já apresentavam defeito antes da entrega do empreendimento.

3.

As recorrentes não comprovaram os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da reclamante.

4.

A responsabilidade da construtora por defeitos do produto é objetiva, decorrendo do simples fato de ter colocado no mercado de consumo produto que não oferece a segurança e a qualidade que dele se espera
.

5.

Hipótese em que os elevadores que guarnecem o empreendimento onde a reclamante adquiriu um imóvel,
apresentaram defeito desde a entrega da obra, ficaram parados sem funcionar por diversas vezes, inclusive a autora chegou a ficar presa no elevador com seus filhos e outros moradores, situação que lhes expôs a riscos e lhe ocasionou diversos transtornos, uma vez que, mora no apartamento 1101, 11o andar do prédio
.

6.

O conjunto probatório confirma que houve falha na prestação do serviço de manutenção dos elevadores em questão, descumprindo-se desta feita o contrato de prestação de serviço com o condomínio, por não providenciar o conserto dos elevadores em tempo razoável, colocando em risco a vida dos moradores.

7.

A empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8.

A situação dos autos acarreta a quebra de confiança que os consumidores, em geral, depositam na qualidade o produto, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

9.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

10.

Recursos conhecidos improvidos.

Relatório

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a partir da sentença.

A requerida
“
Elevadores Atlas Schindler Ltda”,
arguiu preliminarmente a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia. No mérito, postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, para reduzir o quantum indenizatório arbitrado.

A requerida
“
MRV Prime Incorporações Mato Grosso Sul Ltda”,
arguiu preliminar de
ilegitimidade passiva e, no mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, reduzir a indenização por danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica, pois, o indeferimento do pedido de perícia não constitui cerceamento de defesa se o magistrado entender que, o conjunto probatório produzido é suficiente para o julgamento da lide, como é o caso dos autos.

De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, isso porque, em se tratando de empreendimento novo, é do construtor a responsabilidade pela qualidade da obra que edifica, nos termos do artigo 618 do Código Civil. No caso, restou evidenciado nos autos, que os elevadores já apresentavam defeito antes da entrega do empreendimento.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que em julho/2023, adquiriu um apartamento no Condomínio Città Dei Fiori, construído pela requerida MRV, porém, desde que passou a residir no imóvel os elevadores do prédio tem apresentado defeito com frequência, razão pela, tem suportado diversos transtornos uma vez que
“Praticamente todos os dias dá problema e o elevador fica sem Funcionar” que “ao descer do seu apartamento ficou presa no elevador, com sua filha e outros moradores, conforme prova os vídeos gravados em anexo”.

Para corroborar suas alegações apresentou aos autos,
diversos vídeos que mostram o elevador parado com defeito, pessoas presas no elevador, necessidade de utilização das escadas
, print
de mensagens no Whatsapp de reclamações de outros moradores, áudios, Laudo e parecer técnico
, comprovando as inúmeras irregularidades.

Como é sabido, incumbe as recorrentes fazerem
prova
de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da recorrida, como dispõe o artigo 373 do CPC/15.

Portanto,

os defeitos apresentados nos elevadores são de responsabilidade da construtora, seja porque não efetivou o devido cuidado, seja porque terceirizou serviços que não atendeu ao fim a que se destinava, de sorte que, integrando tal equipamento à obra empreendida, não pode ser alheia ao contrato.

Além disso, a construtora requerida não demonstrou a inexistência dos defeitos constatados nos elevadores no ato da entrega dos imóveis, tampouco comprovou que tais defeitos são decorrentes de culpa exclusiva dos moradores.

Igualmente, esta responsabilidade se estende a requerida
“
Elevadores Atlas Schindler Ltda”,
porquanto fora c
onstatada a conduta ilícita praticada pela requerida, ao não prestar a manutenção devida nos elevadores conforme solicitado pelo condomínio, pondo em risco a segurança dos usuários, ensejando o dever de indenizar.

Como é sabido, a empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, colaciono as seguintes ementas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DEFEITOS EM ELEVADORES EM EMPREENDIMENTO NOVO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DE DECADÊNCIA. CUSTEIO DAS PROVIDÊNCIAS PARA A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS ATÉ ENTREGA DEFINITIVA DOS MESMOS. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Busca o Agravante a reforma da decisão deste Relator que, negando provimento ao agravo de instrumento, manteve a decisão do juízo a quo de deferimento da tutela provisória de urgência em favor do agravado, referente à execução de todas as providências necessárias para a reparação dos elevadores do Condomínio, com o custeio, inclusive, das despesas referentes à manutenção preventiva até a entrega definitiva dos equipamentos.
Inauguralmente, como se sabe, os defeitos apresentados em elevadores são de responsabilidade do construtor, seja porque não efetivou o devido cuidado, seja porque terceirizou serviços que não atenderam ao fim a que se destinava, de sorte que, integrando tal equipamento à obra empreendida, não pode ser alheia ao contrato.
Quanto à suscitada decadência do direito ou prescrição da pretensão autoral, não é possível acolhê-las, haja vista que a construtora, de acordo com o art. 618 do Código Civil, responde durante cinco anos pela segurança do trabalho, solidez e pelos materiais utilizados na obra e, por se tratar de relação de consumo, o prazo para a propositura da demanda em vertência com esteio na falha na prestação de serviços é de também de cinco anos, nos moldes do art. 27 do CDC, de forma que, devidamente concluída e entregue a obra em 2015, quando as falhas apontadas começaram a aparecer, o ajuizamento da ação no ano de 2017 encontra-se dentro do lapso legal.
No caso, axiomática a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, posto que o Condomínio, representado pelo síndico, e a Construtora encarregada da obra do edifício e venda dos respectivos apartamentos, se encaixam, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor dispostos nos arts. 2o e 3o do referido normativo, de sorte que, sendo de responsabilidade da Agravante a construção do empreendimento, é responsável pela solidez e garantia de todos os equipamentos empregados na obra, ainda que não tenha contratado diretamente a instalação dos elevadores.
Os documentos anexados aos autos demonstram a persistência dos defeitos dos elevadores ainda quando a Construtora se comprometeu a solvê-los (fls. 73-74), o que, aliados à responsabilidade dela quanto ao bom funcionamento dos equipamentos entregues e de imensa importância ao deslocamento dos condôminos no interior do empreendimento, são suficientes para que no presente momento seja concedida a tutela a fim de que proceda ao reparo integral dos elevadores, de modo que seja restabelecido o bom e seguro funcionamento dos equipamentos, salvaguardando a segurança dos indivíduos que necessitam utilizá-los, estando evidenciados, portanto, a probabilidade do direito invocado pelo autor e o perigo do dano, autorizando, assim, o deferimento da tutela provisória de urgência em seu favor. Agravo interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 25 de novembro de 2020 EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator - (TJ-CE - AGT: 06297722420178060000 CE 0629772-24.2017.8.06.0000, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 25/11/2020, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2020).
Destaquei.

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - QUEDA DE ELEVADOR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - PRELIMINAR REJEITADA -
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
- RECURSOS DESPROVIDOS.

1- Não há cerceamento de defesa quando o magistrado considera que as provas contidas nos autos são suficientes para o julgamento da lide, conquanto, o juiz, como destinatário das provas, compete indeferir a produção daquelas que entender inúteis ou desnecessárias. Princípio do livre convencimento motivado.

2
- Deixando o réu de comprovar a ausência de defeito na prestação dos serviços ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros para a ocorrência do acidente, não há como se afastar a responsabilidade pela reparação dos danos experimentados pela parte autora.

3-
Configura circunstância passível de caracterizar danos de ordem moral o acidente em virtude de queda de elevador.

4- O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. Quantum mantido.

(N.U 0028080-77.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 13/03/2020).
Destaquei.

Denota-se, portanto, que a reclamante suportou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral imposta na sentença.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024